Tribunal: TCU
Processo: 033.422/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Ministério da Saúde, em razão da não execução total do objeto da transferência do Termo de Compromisso n°68/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA, tendo por objeto "Sistema de Esgotamento Sanitário", com vigência estipulada para o período de 31/12/2009 a 31/12/2013 - Siafi (Processo 25200.007247/2016-05 - SEI).

Inteiro teor:
Acórdão 4115/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento, determinado pelo Acórdão 3338/2022-TCU-Primeira Câmara , bem como expedir a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 033.422/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonas dos Santos Souza (XXX.851.582-XX); Viacom Construções Ltda. - Me (10.217.599/0001-73). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar a unidade instrutiva responsável que notifique o espólio do Sr. Jonas dos Santos Souza, na pessoa da administradora provisória da herança Ana Beatriz Cardoso Souza, nos termos do inciso II do art. 1.797 do Código Civil c/c o inciso I do art. 34 da Res-TCU 360/2023, a respeito de todos os acórdãos prolatados nos autos (peças 32, 72 e 76).